Tribunal: TJMMG
Processo: 2000072-97.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000072-97.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc 2000045-17.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 27/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Webert de Oliveira Jardim, impetrante/advogado Adilson Vieira Pinto e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito da 2ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Webert de Oliveira Jardim, com a finalidade de trancar a ação penal “n. 2000471-57.2020.9.13.0002/2000106-66.2021.9.13.0002”, em curso na 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Narrou o impetrante que a autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da 2ª AJME, e o respectivo Conselho de Justiça, após realizar a oitiva de pessoa qualificada como ofendido, estando esta no escritório de advogado, deixaram de efetivar a oitiva de segunda pessoa, também qualificada como ofendida, sob o fundamento de preservação da prova, uma vez que ela se encontrava em sua residência. Alegou que a referida decisão é contraditória e ilegal e caracteriza violação ao princípio do devido processo legal, uma vez que a defesa requereu, na ocasião, que fosse realizado o ato, considerando, para tanto, que foi permitida a oitiva do outro ofendido no escritório de advogado. Aduziu que a não realização da referida oitiva contraria as informações constantes em sua intimação, a qual apenas determinou o acesso por meio de link digital, não sendo, todavia, estipulado local para a sua execução. Dessa forma, alegou que, em face da nulidade processual ora narrada, deverá ser determinado o trancamento da ação penal, com base no “art. 647, alínea “i”, do CPPM”. Afirmou que deve ser analisado também o fato de que a postergação da oitiva da ofendida contaminou a referida prova, pois, certamente, ela será instruída pelo advogado do outro ofendido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Com tais argumentos e com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, pugnou pela concessão liminar da presente ordem, a fim de determinar-se o trancamento da ação penal em tela. Este Des. Relator indeferiu o pedido liminar, determinou que a autoridade coatora apresentasse as necessárias informações, bem como determinou a abertura de vista à douta Procuradora de Justiça (evento 8). A autoridade apontada como coatora prestou informações nos seguintes termos, evento 12, verbis: [...] O Ministério Público do Estado na forma do disposto na Constituição Federal de 1988 ofereceu denúncia em desfavor do Cb PM Cláudio Henrique Gomes, como incurso nas iras do art. 226, § 1º e § 2º (violação de domicílio qualificada) e art. 209 (lesão corporal), ambos do Código Penal Militar, bem como em desfavor do Cb PM Webert de Oliveira Jardim, como incurso no art. 209 (lesão corporal) do Código Penal Militar, e art. 321 (advocacia administrativa) do Código Penal Comum. Após a apresentação da denúncia, por entender cabível na espécie, o Ministério Público na forma da Lei Federal que se aplica à espécie ofertou aos militares uma proposta de suspensão condicional do processo, razão pela qual no ato de recebimento da denúncia foi designada audiência para o oferecimento do benefício para o dia 02/03/2021, ocasião em que ambos recusaram o benefício, o qual depende de aceitação por parte dos interessados. Em razão disso, foi designada audiência de inquirição dos ofendidos e das testemunhas do Ministério Público, que se realizou no dia 05/04/2021, conforme se verifica da ata acostado aos autos. Antes de adentrar o mérito, deve-se esclarecer que a autoridade apontada como autoridade coatora do writ não é o Juiz de Direito, e sim o Conselho Permanente de Justiça. No caso sob análise não se trata de duas autoridades que poderiam em tese serem consideradas coatoras, até porque os atos processuais foram realizados em conformidade com as disposições que cuidam da matéria e preservam o devido processo legal. A decisão que está sendo objeto deste writ foi proferida pelo Órgão colegiado, ou seja, pelo Conselho Permanente de Justiça, o qual entendeu de forma fundamentada que a oitiva na residência da ofendida não deveria ocorrer em razão da presença de outras pessoas que poderiam interferir nas declarações que foram prestadas naquela oportunidade. O alegado pela Defesa do paciente não encontra supedâneo uma vez que a colheita da prova foi devidamente preservada, em respeito ao devido processo legal, lembrando ainda que a vítima não depõe sob o compromisso de dizer a verdade. A colheita da prova não teve nenhum prejuízo pelo contrário foi devidamente preservada em conformidade com as normas processuais e com base em precedentes que se aplicam à espécie. Dessa forma, não há que se falar em nulidade do processo, o qual tecnicamente, a qual, a ação penal está seguindo a sua marcha processual em conformidade com os preceitos constitucionais e processuais. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em parecer, a e. Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte castrense, Dra. Elba Rondino, assim se manifestou, verbis, evento 17: [...] Pois bem, a questão se revela singela, haja vista que o impetrante pretende o trancamento da ação penal militar simplesmente pelo fato de não ter concordado com o adiamento da oitiva da vítima Sônia Mara Rodrigues Coelho, não se verificando, desta forma, qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da medida processual ora adotada. Ainda que assim não fosse, a pretensão do impetrante não merece guarida, uma vez que a produção de prova durante a audiência realizada no dia 05/04/2021, de fato, mostrava-se comprometida diante das circunstâncias em que a vítima Sônia Mara Rodrigues Coelho pretendia ser inquirida. Isso porque, muito embora tenha sido expressamente definido que o ato em questão se destinaria à oitiva “apenas dos ofendidos” (evento 1 - OUT6 - fls. 66), Sônia Mara Rodrigues Coelho se apresentou à sala de audiência virtual acompanhada da testemunha de acusação Fabrício Rodrigues Coelho (evento 1 - OUT6 - fls. 09), o que não deixou alternativa ao juízo senão determinar o adiamento da oitiva da aludida vítima, considerando que a integridade das declarações dela poderia ficar comprometida com a interferência externa exercida pela presença da referida testemunha. Cumpre destacar, também, que a nova audiência para inquirição da vítima Sônia já foi designada para o dia 15/06/2021 (evento 46 dos autos n. 2000106-66.2021.9.13.0002), afastando, por completo, o argumento do impetrante de “desrespeito ao princípio constitucional do devido processo legal” (evento 1 - INIC1 - fls. 02). Pelo exposto, mostrando-se evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelo impetrante, esta Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento e, caso conhecido, pela denegação da ordem, com o consequente regular prosseguimento da ação penal militar n. 2000106-66.2021.9.13.0002. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RLATOR Conforme relatado, visa o impetrante ao trancamento da Ação penal n. 2000471-57.2020.9.13.0002/2000106-66.2021.9.13.0002, em curso na 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), sob o argumento de que estaria sofrendo constrangimento ilegal em face da não realização da oitiva da ofendida Sônia Mara Rodrigues Coelho. Pois bem. Como é sabido, os limites constitucionais para impetração de habeas corpus são claros, tratando-se de meio idôneo para sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça ao direito de locomoção do paciente, devendo a discussão de questões TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 alheias à privação da liberdade de locomoção, como a das nulidades processuais, ser admitida de forma excepcionalíssima, apenas nos casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na espécie. O habeas corpus, sendo um instrumento de tutela do direito de liberdade individual, no sentido de ir, vir e ficar, não pode ser utilizado para fins de discutir atos processuais, como pretende o impetrante. Reitere-se que não pode o impetrante se valer da ação de habeas corpus como um "recurso soberano", sem prazo ou requisitos para impetração, deixando de lado o propósito constitucional para o qual foi criado. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: EMENTA - AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. USO IMPRÓPRIO. PREFEITO MUNICIPAL. AFASTAMENTO DO CARGO. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE RECONDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DO MANDAMUS. DECISÃO MANTIDA. 1. O habeas corpus não é panacéia e não pode ser utilizado como um "super" recurso, que não tem prazo nem requisitos específicos, devendo se conformar ao propósito para o qual foi historicamente instituído é dizer, o de impedir ameaça ou violação ao direito de ir e vir. [...] 3. É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal, devendo ser observada sua função constitucional, de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção, inexistente na espécie. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 239975/TO. Agravo Regimental no Habeas Corpus 2012/0079870-4. Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. Sexta Turma. DJ: 29/05/2012. DP: 11/06/2012). No caso em tela, constato que na audiência presencial remota para a inquirição das vítimas e das testemunhas arroladas pela acusação realizada no dia 05/04/2021, no início da oitiva da vítima Guilherme Rodrigues Wandermas, a Defensoria Pública manifestou que “não concordava com a oitiva de vítima e também de testemunha em sua residência”. O ofendido foi questionado acerca do local onde se encontrava e se estava na companhia de alguém, tendo ele afirmado que se encontrava no escritório de advocacia do seu advogado, na companhia tão somente dele. A matéria foi colocada em votação, e o Conselho de Justiça decidiu, à unanimidade, pela oitiva de Guilherme Rodrigues Wandermas. Ato contínuo, antes de iniciar a oitiva da ofendida Sônia Mara Rodrigues Coelho, por solicitação da Defensoria Pública, foi perguntado a ela onde se encontrava e na companhia de quem, tendo ela respondido que estava em casa, ao lado de seu filho Fabricio Rodrigues Coelho, que também fora arrolado como testemunha de acusação. Da mesma forma, a Defensoria Pública se opôs à realização do ato, solicitando que a oitiva não ocorresse e que esta fosse realizada em um local onde a prova pudesse ser preservada. A defesa requereu a continuidade dos atos, e a questão foi submetida ao crivo do Conselho Permanente de Justiça, que, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 por maioria de votos, decidiu adiar a audiência para que a oitiva da vítima Sônia Mara Rodrigues Coelho ocorresse em sistema de cooperação na sede do Ministério Público de Santa Luzia. Ressalte-se que a nova audiência para a inquirição da vítima Sônia Mara Rodrigues Coelho foi designada para o dia 15/06/2021 (Evento 46 dos Autos n. 2000106-66.2021.9.13.0002). Nesse contexto, não vislumbro constrangimento ilegal ou abuso de poder apto a ensejar a concessão da presente ordem. Ademais, como cediço, a medida extrema pretendida pelo impetrante – trancamento da ação penal – deve fundamentar-se em argumentos válidos que justifiquem, por meio de provas pré-constituídas, a interrupção prematura da ação penal por atipicidade dos fatos ou de indubitável ocorrência de uma das causas extintivas de punibilidade, o que não ocorre no caso em tela. Esse é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 2. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao recorrente devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal. 3. Na espécie, verifica-se que as condutas imputadas ao recorrente foram devidamente explicitadas na vestibular, tendo o Ministério Público consignado que o paciente e demais corréus, com unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si, tinham em depósito insumos químicos destinados à preparação de drogas, bem como ofereceram vantagem indevida aos policiais que os abordaram para que não fossem levados ao distrito policial, narrativa que lhe permite o exercício da ampla defesa e do contraditório. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta. 2. Não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO ANTECIPADA ANTE A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19). RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMORBIDADES NÃO COMPROVADAS. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 1. A alegada ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva não foi alvo de deliberação pela autoridade impetrada no acórdão impugnado, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Não há nos autos qualquer comprovação de que o paciente se enquadra nos grupos de risco do coronavírus, o que impede a revogação da medida extrema pela aplicação da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 592.864/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020) PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. [...] 2. [...] 3. O trancamento da ação penal pela via de habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade (STJ, 5ª Turma, HC n. 89.119-PE, Rel. Jane Silva, unânime, j. 25.10.07, DJ 25.10.07, DJ 12.11.07, p. 271; HC n. 56.104-RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, unânime, 13.12.07, DJ 11.02.08, p. 1; TRF da 3ª Região, HC n. 2003.03.019644-6, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, unânime, j. 24.11.03, DJU 16.12.03, p. 647). O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da ação penal por falta de justa causa reveste-se do caráter da excepcionalidade (STF, HC n. 94.752-RS, Rel. Min. Eros Grau, j. 26.08.08). 4. Não se verifica flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 5. [...]. 6. Afigura-se descabido o trancamento da ação penal, que se trata, ademais, de medida excepcional, não justificada pela prova pré-constituída que acompanhou o pedido de habeas corpus destes autos, que não corresponde a totalidade dos elementos de convicção que embasaram a denúncia, nem aponta a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade. 7. Ordem de habeas corpus denegada. (TRF 3ª Região, QUINTA TURMA, HC – HABEAS CORPUS – 73507 – 0003484-50.2017.4.03.600, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ NEKATSCHALOW, julgado em 19/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 23/03/2018). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 EMENTA: HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INADIMISSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - NÃO VIOLAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. Na estreita via do habeas corpus, em que a cognição é sumária, somente se cogita o trancamento da ação penal em situações excepcionais, quando demonstrada, de plano, a absoluta falta de prova, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade. O princípio da insignificância, segundo posicionamento do STF e do STJ, não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, situação que não se apresenta na hipótese. A análise de atenuantes, minorantes e causas especiais de diminuição de pena fogem da célere via do habeas corpus, só sendo possível quando da prolação de sentença, incabível a concessão da ordem por presunção, não se verificando, portanto, ofensa ao princípio da proporcionalidade. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.070323-9/000, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/06/2020). Por tais razões, denego a ordem requerida. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator, que denegou esta ordem de habeas corpus. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de maio de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator